Tribunal: TJBA
Processo: 8082677-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082677-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTO POSTO ENCOSTA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NEGATIVA GENÉRICA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em razão da sentença que rejeitou embargos à monitória e constituiu de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 1.871.198,61 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), decorrente de operações de compra e venda de combustíveis.

2.
Fato relevante.
A apelada, distribuidora de combustíveis, ajuizou ação monitória fundamentada em notas fiscais eletrônicas, duplicatas mercantis protestadas e recibos de entrega de produtos. Os apelantes, proprietários de posto de combustível, negam a aquisição dos produtos e alegam vícios na documentação apresentada.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova documental apresentada pela apelada é suficiente para embasar a ação monitória e constituir título executivo judicial; (ii) saber se as alegações de impossibilidade material das operações e de fornecimento irregular de combustíveis são capazes de elidir a pretensão da apelada; e (iii) saber se há erro no valor fixado na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

4.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. A apelada apresentou conjunto probatório robusto, composto por 40 (quarenta) notas fiscais eletrônicas, duplicatas mercantis protestadas, contrato de operação comercial, recibos de entrega com assinaturas e relatórios de sistema informatizado de pedidos através do Portal Rede Ipiranga.

5. O Contrato de Operação de Posto Ipiranga demonstra a existência de relação comercial habitual entre as partes, com obrigação de compra exclusiva de combustíveis. Os recibos de entrega contêm assinaturas que atestam o recebimento dos produtos. A confirmação da operação pelo destinatário, registrada no sistema da Receita Federal, indica que a própria apelante atestou o efetivo recebimento das mercadorias perante o Fisco Federal.

6. Os apelantes limitaram-se a negar genericamente a validade das assinaturas e a existência das operações, sem apresentar qualquer contraprova apta a infirmar a presunção de veracidade dos documentos. A simples negativa genérica, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para elidir a força probante da documentação apresentada.

7. Quanto à alegada impossibilidade material das operações por excesso de capacidade dos tanques, os apelantes não juntaram laudo técnico, projeto arquitetônico, licença ambiental ou qualquer documento idôneo que comprovasse a capacidade volumétrica exata dos tanques. É prática comercial comum a realização de múltiplas entregas em um mesmo dia, com escoamento simultâneo dos produtos através das vendas, não sendo necessário que o volume total corresponda à capacidade estática de armazenamento.

8. A alegação de fornecimento irregular de combustíveis em desconformidade com normas da ANP não foi acompanhada de prova técnica. Inexistem provas da temperatura dos combustíveis no momento das entregas, do volume corrigido considerando a temperatura padrão de 20ºC ou da diferença volumétrica entre o registrado nas notas fiscais e o efetivamente entregue.

9. O valor da condenação está correto, contemplando correção monetária, juros de mora e multa contratual de 10% prevista na Cláusula 4.7.3 do Contrato de Operação de Posto Ipiranga. A inclusão das custas de protesto é legítima, nos termos do art. 395 do CC e do art. 19 da Lei nº 9.492/1997. Não há demonstração de erro aritmético ou aplicação indevida de encargos.

IV. Dispositivo e tese

10.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 700 e 1.012, caput; CC, art. 395; Lei nº 5.474/1968; Lei nº 9.492/1997, art. 19.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082677-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUTO POSTO ENCOSTA LTDA - ME e outros (3) e como apelada IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08